Tribunal: TJES
Processo: 0004286-58.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004286-58.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE
APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de contradição e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
CONDOMÍNIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE
contra v. acórdão (ID 4357667) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto contra
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.

Em suas razões recursais (fls. 189/193), o Embargante alega, basicamente, que houve contradição no acórdão embargado, eis que reconheceu a inexigibilidade da multa contratual ante a inexistência de violação da cláusula de exclusividade quanto ao fornecimento do produto contratado, porém, manteve a incidência da cobrança do valor de R$ 30.007,00 (trinta mil e sete reais) no tocante aos custos do investimento.

Diante do exposto, requer seja o presente Embargos de Declaração recebido, conhecido e provido, para que seja sanada a contradição apontada.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, ___ de _____ de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
CONDOMÍNIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE
contra v. acórdão (ID 4357667) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto contra
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.

Em suas razões recursais (fls. 189/193), o Embargante alega, em suma, que houve contradição no acórdão embargado, eis que reconheceu a inexigibilidade da multa contratual ante a inexistência de violação da cláusula de exclusividade quanto ao fornecimento do produto contratado, porém, manteve a incidência da cobrança do valor de R$ 30.007,00 (trinta mil e sete reais) no tocante aos custos do investimento.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas pelo embargante foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (
id nº 4357667
):

Pelo que se vê dos autos, especialmente da exordial, a insurgência principal do recorrente se limitou à declaração de inexistência de violação da cláusula contratual de exclusividade prevista no item nº 3.1 do contrato de fls. 51/54, segundo o qual:

3.1 - A COMPRADORA se obriga a comprar o Gás LP, objeto deste contrato, exclusivamente da FORNECEDORA.

De forma subsidiária, o recorrente pretende a declaração de nulidade da cláusula nº 14.1, do contrato em questão, na qual:

[...] 14.1 - O descumprimento de qualquer cláusula contratual, inclusive a hipótese de resilição deste contrato, acarretará para a parte infratora, a obrigação de pagar uma penalidade em reais equivalente à medida das três maiores compras de gás LP efetuada pela COMPRADORA até a data da infração, multiplicada pelo preço do Gás LP vigente na data da aplicação da penalidade multiplicada pela metade do tempo que faltar para o término da vigência do contrato. Para os casos de aplicação da penalidade à COMPRADORA, por resilição do contrato ou por rescisão do mesmo por culpa desta, somar-se-á ao resultado acima descrito o valor dos custos dos investimentos efetuados pela FORNECEDORA, que, nesta data, montam a quantia fixada no item 6 do Anexo I, bem como o valor despendido pela FORNECEDORA para custeio dos serviços de desmontagem dos equipamentos comodatados e para transporte dos mesmos. [...]

É certo que o condomínio recorrente pede que, com a declaração de nulidade da cláusula de exclusividade prevista na cláusula 3.1, seja excluída “
definitivamente a
exigibilidade da multa
contratual prevista na cláusula 14.1 do contrato
”, como se vê de fls. 23.

Contudo, ainda que se entenda pela nulidade da cláusula contratual nº 3.1 (que trata da exclusividade do serviço), como feito pela MMª. Juíza
a quo
, isso não quer dizer que a cláusula nº 14.1 seja automática e diretamente nula, eis que tal conclusão só seria alcançada com o acolhimento do pedido subsidiário feito pelo recorrente, qual seja, “
a declaração de nulidade da cláusula 14.1
”.

Para comprovar o que foi dito, cito trecho da argumentação contida no recurso de apelação, no qual o recorrente pede:

[...] a declaração de inexistência de violação da cláusula de exclusividade para fins de não incidência da multa contratual pactuada e
subsidiariamente
a decretação de nulidade das cláusulas contratuais que fundamentam a escorchante multa apontada pela sociedade empresária Ré e na hipótese de não acatamento de tais pedidos, a redução equitativa da multa contratual [...] (fls. 3/4).

Friso que na cumulação subsidiária ou também conhecida como eventual, a parte realiza mais de um pedido, objetivando que apenas um deles seja acolhido pelo magistrado, escolhendo, claramente, qual deles.

Exatamente nesse sentido, disciplina o art. 326, do CPC:

Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

Dessa maneira, o pedido subsidiário somente será examinado se o principal não puder ser acolhido. No caso, tendo a magistrada acolhido o pedido de declaração da nulidade da cláusula 3.1, não há que se falar no reconhecimento de nulidade da cláusula contratual nº 14.1.

Destarte, entendo que agiu acertadamente a MMª. Juíza
a quo
ao declarar a nulidade da cláusula contratual nº 3.1 do contrato de fls. 51/54, mantendo intocada a multa fixada no valor de R$ 30.007,00 (trinta mil e sete reais) e referente ao custo de investimento (item nº 14.1 do contrato em questão).

A respeito do tema, vêm decidindo os Tribunais Pátrios:

[...] 2. Na cumulação subsidiária de pedidos, prevista no art. 289 do CPC, o autor formula o pedido principal, que satisfaz integralmente a sua pretensão, e outro pedido secundário, que somente será apreciado e acolhido na hipótese de rejeição daquele pedido principal. [...] (REsp nº 1.238.360/PR, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, DJe 9/5/2011).

Com base nisso, em observância dos princípios da adstrição e da congruência, uma vez acolhido o pedido principal de declaração da nulidade da cláusula 3.1, não há que se falar no exame e na procedência daquele de natureza subsidiária e consistente no reconhecimento da nulidade da cláusula contratual nº 14.1, daí porque não deve ser provido o recurso.

Por fim, a título de
obter dictum
, calha frisar que mesmo diante de uma relação consumerista, não sendo possível evidenciar, de plano, práticas ou cláusulas abusivas, não há que se falar na nulidade da referida cláusula contratual.

Demais disso, tendo as partes firmado o contrato de modo consensual e exercendo a ampla liberdade de contratar conferida pela lei, deve ser respeitada a força vinculante das convenções estabelecidas entre elas, de modo que, em respeito aos princípios da autonomia privada, do consensualismo e da obrigatoriedade dos contratos, deve ser mantida intacta a sentença.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 20/6/2023.